Tribunal: STF
Processo: Rcl 42763
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CORONAVÍRUS. COVID-19. ADI Nº 6.341-MC. ADPF 672-MC. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA COMUM. ART. 23, II, DA CF. NÃO AFRONTA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino no Distrito Federal, em face da decisão proferida pelo Desembargador Relator do Mandado de Segurança nº 0000577-76.2020.5.10.0000 do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que teria violado a autoridade da decisões proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 672, ao suspender o item “f” do Decreto Distrital nº 40.939, que previa o retorno das aulas presenciais das instituições particulares de ensino do Distrito Federal a partir de 27 de julho de 2020.
    Noticia o reclamante que: (i) em 24.07.2020, o Ministério Público do Trabalho ajuizou a Ação Civil Pública 0000601-86.2020.5.10.0006 em face do Distrito Federal com o intuito de suspender os efeitos do item “f” do Decreto Distrital 40.939, que previa a retomada das aulas presenciais nas instituições particulares de ensino do Distrito Federal a partir de 27.7.2020, desde que atendidas as normas sanitárias comuns e mais as peculiares ao segmento; (ii) foi concedida medida liminar em 25.7.2020 para suspender todas as atividades letivas presenciais até 6 de agosto; (iii) a medida liminar foi revogada em 04.8.2020 e aulas presenciais de escolas particulares começaram efetivamente em 05.8.2020; (v) no mesmo dia, o Ministério Público do Trabalho impetrou o Mandado de Segurança nº 0000577-76.2020.5.10.0000; (vi) em 06.8.2020, o desembargador relator do mandado de segurança a deferiu medida liminar pleiteada para suspender todas as atividades letivas presenciais de instituições particulares de ensino, até que houvesse sentença na Ação Civil Pública nº 0000601-86.2020.5.10.0006; (vii) foi manejado agravo interno; (viii) o sindicato patronal ora reclamante foi admitido na qualidade de assistente e teve seu pedido de reconsideração rejeitado.
    O reclamante sustenta que a decisão proferida em 06.8.2020, que suspendeu todas as atividades letivas presenciais de instituições particulares de ensino, até que houvesse sentença na Ação Civil Pública 0000601-86.2020.5.10.0006, afronta ao quando decidido na ADI 6.341 e na ADPF 672, porquanto nelas o STF entendeu caber ao Poder Executivo, e não ao Poder Judiciário, decidir sobre as medidas locais de enfrentamento da pandemia, inclusive abertura e fechamento de atividades, e de profilaxia. 
    Requer, em sede cautelar, “suspensão de todos os efeitos da decisão numerada como 20080614064459000000009522753, datada de 6 de agosto de 2020, no Mandado de Segurança 0000577-76.2020.5.10.0000 e “a restauração dos efeitos da decisão de primeira instância proferida na Ação Civil Pública 0000601-86.2020.5.10.0006, em 4.08.2020”. Por fim, pugna pela cassação da decisão reclamada.
    2. Deixo de determinar a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, em decorrência da inviabilidade da presente reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade da decisão proferida na ADI nº 6.341-MC e na ADPF 672 pelo Juízo reclamado, que determinou a suspensão do retorno das aulas presencias em instituições particulares de ensino, o qual estava previsto para acontecer dia 27.07.2020, conforme o Decreto Distrital nº 40.939.
    3. No julgamento da ADI nº 6.341, questionou-se a constitucionalidade da Medida Provisória nº 926/2020, que alterou o art. 3º, caput, I, II e VI, e §§ 8º, 9º, 10 e 11, da Lei Federal nº 13.979/2020. A ação direta foi proposta com o fito de averiguar se o Governo Federal, ao promover dita alteração legislativa, teria violado a competência legislativa comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que tange à adoção de medidas de saúde (art. 23, II, da Constituição da República), bem como às normas de descentralização do Sistema Único de Saúde (arts. 198, I, e 200, I, do mesmo Diploma) pelos diversos entes federativos.
    4. Ao conceder, em parte, a medida cautelar, o Ministro Marco Aurélio, sem declarar a nulidade das normas impugnadas, adstringiu-se “a tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente”. 
    5. Outrossim, em 15.4.2020, ao referendar a mencionada decisão, o Plenário desta Suprema Corte conferiu “interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei nº 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais”.
    6. Por sua vez, ao examinar a ADPF 672, sob a ótica dos princípios e regras de Separação de Poderes e do Federalismo na interpretação da Lei 13.979/20, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, assim se manifestou:
    [...]
    Ressalte-se, entretanto, que o caráter discricionário das medidas realizadas pelo Presidente da República, bem como de suas eventuais omissões, é passível de controle jurisdicional, pois está vinculado ao império constitucional, exigindo a obediência das autoridades ao Direito, e, em especial, ao respeito e efetividade aos direitos fundamentais.
    Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Presidente da República no exercício de suas competências constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as situações concretas. Se ausente a coerência, as medidas estarão viciadas por infringência ao ordenamento jurídico constitucional e, mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias.
    Por outro lado, em respeito ao Federalismo e suas regras constitucionais de distribuição de competência consagradas constitucionalmente, assiste razão à requerente no tocante ao pedido de concessão de medida liminar, ‘para que seja determinado o respeito às determinação dos governadores e prefeitos quanto ao funcionamento das atividades econômicas e as regras de aglomeração’.
    7. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse: 
    “Muito embora a discussão na seara trabalhista se restrinja unicamente a saúde e a proteção dos trabalhadores da rede particular de ensino, não é demais destacar que o rol de direitos fundamentais elencados pela Carta Magna e pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, reconhece a absoluta superioridade hierárquica dos direitos à vida e à saúde sobre os direitos econômicos decorrentes da suspensão das atividades escolares.
    E nesse momento atípico, esta Justiça Especializada deve ter suas decisões voltadas, precipuamente, à proteção da vida e da saúde do trabalhador, na qualidade de direitos fundamentais expressos na Constituição Federal.
    Na presente ação, o impetrante fundamenta a existência de perigo de demora diante dos riscos à saúde dos trabalhadores ocasionada pelo retorno imediato das aulas presenciais nas escolas particulares do Distrito Federal.
    O art. 300 do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
    No caso em tela, a possibilidade de risco à saúde dos trabalhadores nas escolas particulares do Distrito Federal com o retorno das atividades escolares, sem que seja estabelecido previamente os protocolos de segurança a serem adotadas por todas as escolas particulares do Distrito Federal, em momento em que não apenas nosso país, mas todas as nações vivem situação crítica de indefinição social e econômica em razão da pandemia por todos nós enfrentada, parece-me temerária.
    Isto porque, a despeito dos protocolos já adotados por várias das instituições de ensino particular do Distrito Federal, conforme noticiado pelo SINEPE/DF, na condição de amicus curiae, se mostram, em juízo precário, bastante para assegurarem a saúde dos profissionais da educação no retorno das aulas presenciais.
    Contudo, não há como se ignorar que são associadas ao aludido Sindicato apenas 180 das cerca de 400 escolas particulares do Distrito Federal, o que não se mostra suficiente para garantir a segurança necessária para o retorno das aulas presenciais neste momento.
    Caso as escolas particulares implementem de imediato o retorno anunciado, quem corre maior perigo de dano são os trabalhadores. Ao contrário, aguardar a dilação probatória nos autos principais - de maneira a se verificar com clareza se os protocolos de segurança adotados pelas empregadoras são bastante para garantir a segurança dos trabalhadores - mostra-se a atitude mais prudente, por ser menos danosa.
    Assim, a liminar requerida para suspender as atividades DEFIRO presenciais na rede de ensino particular do Distrito Federal, como medida extraordinária em face da pandemia de coronavírus (COVID-19), até que seja proferida sentença na ação civil pública correspondente. “
    8. Não diviso a existência da alegada afronta ao que decidido na ADI nº 6.341-MC e na ADPF 672, porquanto não se discutiu, nos autos de origem, a competência municipal para a disciplina da matéria, haja vista o desenho do pacto federativo na repartição de competências legislativas concorrente e comum administrativa. Tampouco houve substituição do juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Governador do Distrito Federal no exercício de suas competências constitucionais. 
    9. Com efeito, o Juízo reclamado, com o intuito de prevenir danos à saúde aos trabalhadores das instituições de ensino particulares do DF, deferiu a medida cautelar requerida para suspender as atividades presenciais até que seja proferida sentença na ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, à consideração de que prudente se aguardar a dilação probatória naqueles autos para verificar “com clareza se os protocolos de segurança adotados pelas empregadoras são bastante para garantir a segurança dos trabalhadores.
    10. Registro que, embora não seja possível ao Poder Judiciário substituir o juízo discricionário do Poder Executivo, é lícito o controle jurisdicional de políticas públicas como método adequado e efetivo de concretização dos direitos fundamentais, notadamente, como no caso em análise, em que se busca preservar o direito à saúde coletiva.
    11. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de maneira que é inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora